Tribunal: TJES
Processo: 5001837-86.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2020-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001837-86.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: MARCO TULIO BERTOLINO e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DEMAIS DE 24 HORAS ATÉ CHEGADA NO DESTINO FINAL. VOO DE RETORNO DE SANTIAGO DO CHILE PARA SÃO PAULO E POSTERIORMENTE PARA VITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA RECORRENTE QUE O ATRASO OCORREU POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE APOIO MATERIAL ADEQUADO AO RECORRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE ARBITROU INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$15.000,00. RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE PLEITEAR A REJEIÇÃO DO PEDIDO INICIAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. EMBORA NOS CASOS DE ATRASO DE VOO O DANO NÃO SE OPERA DE FORMA IN RE IPSA, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO REsp. 1.584.465, HÁ UMA SITUAÇÃO DIFERENCIADA NO CASO DOS AUTOS NA MEDIDA QUE, ALÉM DO LONGO ATRASO POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA, A PARTE RECORRIDA ESTAVA ACOMPANHADA POR FILHA MENOR DE IDADE, NÃO SENDO REALOCADA COM PRIORIDADE, COMO DEMONSTRADO NOS AUTOS JÁ QUE EXISTENTES OUTROS VÔOS COM PARTIDA NA MESMA DATA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SITUAÇÃO QUE AGRAVA O DANO MAS NÃO JUSTIFICA A MANUTENÇÃO NO PATAMAR DEFINIDO PELO JUÍZO A QUO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO A QUO, A TÍTULO DE DANO MORAL, NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). VALOR ACIMA DA MÉDIA PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, CONFORME TRIBUNAIS PÁTRIOS E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. MINORAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE NO CAPÍTULO REFERENTE À FIXAÇÃO DO DANO MORAL, REDUZINDO-O AO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), CUJO VALOR DEVE SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTA DECISÃO (Súmula 362 do STJ) E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO, POIS SE TRATA DE UMA RELAÇÃO CONTRATUAL. NO RESTANTE, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.